Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-84.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600158-84.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600158-84.2020.6.16.0055
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600158-
84.2020.6.16.0055 (DRAP nº 0600155-32.2020.6.16.0055) que em face do não preenchimento de
todos os requisitos de registrabilidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Marco
Antonio da Silva, para concorrer ao cargo de vereador no município de Quatiguá/PR.
(Indeferimento do Registro de candidatura de Marco Antonio da Silva, ao cargo de vereador, sob o
número 17300, pela Comissão Provisória do PSL de Quatiguá, a ausência da certidão criminal
federal de 2º grau, conforme exigência do art. 27, III, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.609/2019
que exige que os candidatos instruam seus requerimentos de registro de candidatura com referida
certidão). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCO ANTONIO DA SILVA (RECORRENTE)
PATRICIA DE CASTRO BUSATTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19494
216
14/11/2020 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.141

RECURSO ELEITORAL 0600158-84.2020.6.16.0055 – Quatiguá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
- OAB/PR0030301
ADVOGADO: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC.
VEREADOR. INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL DE
SEGUNDO GRAU DA JUSTIÇA FEDERAL. DOCUMENTOS JUNTADO
EM SEDE DE RECURSO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.Com a juntada dos documentos faltantes após a prolação da sentença,
verifica-se que o pedido está em conformidade com os requisitos previstos
no artigo 27 da Resolução 23.609/2019 do TSE, razão pela qual deve ser
deferido.
2.Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura do
recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19494216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418461607900000018880792
Número do documento: 20111418461607900000018880792

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR, que indeferiu seu
para concorrer ao cargo de vereador no município de
pedido de registro de candidatura (RRC)
Quatigá/PR.
2.O magistrado fundamentou sua decisão na não apresentação, por parte do candidato, da
certidão criminal, para fins eleitorais, de 2º grau da Justiça Federal, nos termos do artigo 27,
inciso III, alínea “a”, da Res. TSE nº23.609/2019 (ID 12762816).
3.Em suas razões recursais (ID 12763066) o recorrente alegou que juntou, por equívoco, duas
vezes a Certidão de 2º Grau da Justiça de Estadual. Sustentou que a falha é plenamente
sanável.
4.Ao final, pleiteou o provimento do recurso, a fim de, reformando a sentença, deferir seu
pedido de registro de candidatura.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do recurso eleitoral interposto, por entender que, após a apresentação da
certidão faltante, não mais subsiste o vício que motivou o indeferimento do RRC.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença que indeferiu o pedido de registro de
, em razão da não
candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo de vereador

apresentação da certidão criminal para fins eleitorais, de 2º grau da Justiça Federal, nos
,
termos do artigo 27, inciso III, alínea “a”, da Res. TSE nº23.609/2019.
3.Verifica-se que, ainda que extemporaneamente, o recorrente apresentou a certidão faltante
juntamente com o recurso eleitoral, conforme ID 12763166.
4.Em que pese a inobservância das formalidades em momento adequado, deve prevalecer o
direito do recorrente de registrar sua candidatura, vez que sanada a irregularidade que ensejou
o indeferimento do registro.
5.Neste sentido, a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos documentos, enquanto não
esgotadas as instâncias ordinárias, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados à
Justiça Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Num. 19494216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418461607900000018880792
Número do documento: 20111418461607900000018880792

1.Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a apresentação de documentos novos
em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias ordinárias.
2.Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de documentos,
pois soberano no exame dos fatos e provas.
3.Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis
para modificar o decisum agravado.
4.Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados.
5.Agravo Regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº20911,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 81, Data 26/04/2017, Página 76).

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE
FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. TERMO
DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO. IRREGULARIDADE
SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes a
suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento das instâncias
ordinárias.
2.Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada em razão da
ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o
exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR
3.Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP (TRE/PR. RE
0600304-35.2020.6.16.0182. Rel. Dr. ROGÉRIO DE ASSIS. Acórdão nº56.21. Julgado em
27.10.2020).
6.Cumpre ressaltar que não subsistem outras irregularidades no RRC do candidato, conforme
informação do cartório da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR (ID 12762516).
7.Sendo assim, considerando que neste momento o pedido encontra-se em conformidade com
os requisitos previstos na Resolução nº23.609/2019 do TSE, merece reforma a sentença para
deferir o pedido de registro de candidatura em análise.

8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para deferir seu requerimento de registro de
candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2020, no município de Quatigá/PR.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 19494216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418461607900000018880792
Número do documento: 20111418461607900000018880792

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600158-84.2020.6.16.0055 - Quatiguá - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO - PR0030301 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 55ª ZONA ELEITORAL DE JOAQUIM TÁVORA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19494216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:46:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418461607900000018880792
Número do documento: 20111418461607900000018880792